Tribunal: STF
Processo: AI 195681
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU ESTAREM OS LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES CLÍNICAS INSERIDOS NA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI 406/68,
PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DE ISS. PRETENSA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
interpretação da legislação infraconstitucional, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Argüição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 56/87 que,
de resto, não reúne condições de exame por não haverem os
recorrentes observado a norma do art. 321 do RI/STF.
Agravo regimental improvido.